Tribunal: TJDFT
Processo: 0735509-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 2.770/2001. PARCELA PECUNIÁRIA. EVENTUAL E PRECÁRIA. LEI No 6.133/2018. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RUBRICA PASUS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. PAGAMENTO A PARTIR DE ABRIL/2018. VALOR DO MÊS DE ABRIL PROPORCIONAL A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a lhe pagar a importância de R$ 2.341,31 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), a título de diferenças de PASUS, relativas aos meses de abril a junho de 2018.
2. A recorrente requer a majoração da condenação fixada na sentença. Alega que o valor adotado pelo juízo de origem, referente à diferença de PASUS do mês de abril de 2018, não reflete a proporcionalidade devida. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A Lei Distrital no 2.770/01 previu o pagamento de parcela pecuniária a servidores ativos do Ministério da Saúde, que prestarem serviço à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, em caráter eventual e precário, nos valores e quantitativos mencionados no Anexo da Lei. Posteriormente, a Lei Distrital 2.998/02 estendeu a PASUS aos demais servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, observados os mesmos parâmetros da Lei 2.770/01.
4. A Lei Distrital no Lei 6.133/2018, de 06 de abril de 2018, atualizou os valores da parcela pecuniária instituída no art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, com alterações posteriores, em especial a contida na Lei no 5.179, de 20 de setembro de 2013, e majorou a referida verba para R$ 1.898,36 (mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), devendo o pagamento ser retroativo a partir da data da publicação da referida Lei.
5. No caso dos autos, a parte autora comprovou mediante a apresentação de ficha financeira do ano de 2018 (ID 22672088), que nos meses de abril a junho de 2018, o pagamento da parcela pecuniária PASUS limitou-se a apenas R$ 949,18 (novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), devendo ser pago a diferença referente aos respectivos meses, conforme determinação da Lei Distrital no 6.133/2017, que entrou em vigor na data da sua publicação (06/04/2018). Com efeito, escorreita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças salariais referentes ao período compreendido entre os meses de abril de junho de 2018.
6. Em relação à quantia devida, referente à diferença de PASUS, do mês de abril de 2018, considerando a entrada em vigor da Lei Distrital 6.133/2018 no dia 09.04.2018, deve ser apurada a proporcionalidade correta. Assim, uma vez que houve uma majoração mensal da PASUS de R$ 949,18 (novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) e que o referido aumento se aplica a partir do dia 09 de abril de 2018, a incidência da mesma, em abril de 2018, deve ocorrer por 22 dias. Portanto, o valor proporcional (22/30) do mês de abril de 2018 é de R$ 696,06 (seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos).
7. Desse modo, o valor devido a título de diferenças de PASUS relativas aos meses de abril a junho de 2018 é de R$ 2.594,42 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos). O referido valor decorre da soma dos respectivos valores: R$ 696,06 – abril de 2018; R$ 949,18 – maio de 2018; R$ 949,18 - junho de 2018.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença modificada apenas para majorar a condenação da parte ré para R$ 2.594,42 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.